Tribunal: TJES
Processo: 0002680-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Estelionato. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação pela prática do crime de estelionato, em concurso material. A defesa sustenta a existência de vícios no julgado quanto ao dolo antecedente, à alegada realização de operações no mercado Forex, à inexistência de vantagem ilícita, à dosimetria da pena, ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade e à ausência de manifestação acerca do sursis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do dolo antecedente e da alegada realização de operações financeiras; (ii) se houve omissão quanto à caracterização da vantagem ilícita; (iii) se há vício na fundamentação relativa à dosimetria da pena e ao indeferimento da substituição da pena; e (iv) se a ausência de manifestação expressa sobre o sursis compromete a validade do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quanto ao dolo, pois o acórdão analisou de forma suficiente o conjunto probatório, reconhecendo a existência de ardil consistente na captação de recursos mediante promessa de rendimentos fixos, sem transparência e com gestão em conta própria.

4. A alegação de realização de operações no mercado Forex não foi comprovada por elementos idôneos, não sendo apta a afastar o dolo ou a tipicidade da conduta.

5. A vantagem ilícita restou caracterizada pela obtenção e não restituição dos valores transferidos pela vítima, sendo desnecessária manifestação expressa quando a tipicidade foi reconhecida.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente quanto às consequências do crime, que extrapolaram o resultado típico, afastando alegação de bis in idem.

7. O indeferimento da substituição da pena encontra respaldo em fundamentos idôneos, notadamente a culpabilidade e as consequências do delito.

8. A ausência de manifestação expressa sobre o sursis não configura vício relevante, uma vez que o quantum da pena afasta, por si só, a concessão do benefício.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados. Tese: Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, sendo incabível o uso de embargos declaratórios para rediscussão do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002680-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEBSON DA SILVEIRA - ES10261

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO
em face do acórdão proferido que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a condenação pela prática do crime de estelionato, em concurso material.

Os aclaratórios, como cediço, destinam-se à integração do julgado quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o saneamento do vício implicar, por consequência lógica, modificação do resultado.

No caso em exame, a defesa aponta múltiplos vícios no acórdão embargado, notadamente quanto à análise do dolo antecedente, da alegada ilegalidade das operações no mercado Forex, da existência de vantagem ilícita, da dosimetria da pena, do indeferimento da substituição da pena e da ausência de manifestação acerca do sursis.

A análise detida do julgado, contudo, evidencia que não assiste razão ao embargante.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto à tese de inexistência de dolo antecedente, sob o argumento de que teriam ocorrido operações reais no mercado Forex, com perdas supervenientes, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria, ao consignar que “o conjunto probatório evidencia que o réu utilizou ardil consistente na indevida apresentação como investidor autônomo, na captação de recursos mediante promessa de rendimentos fixos, na movimentação dos valores em conta pessoal e na ausência de transparência ou comprovação de operações”, concluindo pela presença do dolo desde o momento da captação dos recursos.

Com efeito, a prova oral colhida em juízo revela dinâmica incompatível com a tese de mero insucesso negocial.

A vítima foi categórica ao afirmar que o réu se apresentava como profissional do mercado financeiro, destacando que
“George deixou bem claro que era agente do mercado financeiro, que trabalhava com isso; (...) começou a falar de oportunidades que amigos dele também estavam ganhando muito; (...) teve uma grande insistência e, pelo fato dele estar construindo amizade comigo, resolvi dar essa chance a ele”
. Tal narrativa evidencia induzimento em erro mediante exploração de relação de confiança, elemento típico do estelionato.

De igual modo, o próprio réu admitiu que os valores eram operados em conta de sua titularidade, afirmando que “o investimento tinha que ser feito no nome do interrogando e não do investidor (...) pela facilidade de estar fazendo a movimentação e dando os retornos aos clientes”, o que, aliado à inexistência de qualquer mecanismo de controle ou transparência, reforça o caráter fraudulento da empreitada.

A alegação de realização de operações no mercado Forex, com perdas supervenientes, não encontra respaldo probatório idôneo. Como destacado no acórdão, inexistem documentos que comprovem tais operações, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

A invocação de prova testemunhal genérica, desacompanhada de elementos técnicos mínimos que demonstrem a efetiva vinculação entre os valores recebidos da vítima e supostas operações realizadas, não se mostra suficiente para infirmar o conjunto probatório robusto em sentido contrário.

Quanto à discussão acerca da suposta ilegalidade da atividade, tampouco se verifica omissão relevante.

O acórdão utilizou a irregularidade da atuação perante a CVM como elemento contextual a reforçar a ausência de lastro técnico e legal da atividade desenvolvida, sem que tal fundamento, isoladamente, tenha sido determinante para a configuração do dolo.

O núcleo da fundamentação reside no modus operandi adotado: captação de recursos mediante promessa de rendimentos fixos, gestão em conta própria e ausência de transparência, seguido de cessação dos pagamentos, circunstâncias que, por si sós, caracterizam o ardil típico.

No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de vantagem ilícita, também não prospera a insurgência.

O acórdão, ao reconhecer a tipicidade da conduta, implicitamente enfrentou a elementar, ao consignar a obtenção de valores pela via fraudulenta e a ausência de restituição.

A vantagem ilícita, no caso, consubstancia-se na apropriação dos valores transferidos pela vítima, sem a contraprestação prometida e sem comprovação de destinação legítima. A alegação de prejuízo próprio do réu, desacompanhada de prova, não afasta tal conclusão.

No ponto, merece relevo a afirmação da vítima de que, após o segundo aporte, “nunca viu a cor do dinheiro”, bem como o reconhecimento, pelo próprio acusado, de que cessou os pagamentos, resultando em prejuízo expressivo. Tal contexto evidencia a obtenção de vantagem indevida em detrimento da vítima.

No que concerne à alegada omissão quanto ao pedido de sursis, verifica-se que, embora não haja menção expressa no acórdão, a questão resta prejudicada diante do quantum de pena fixado, superior ao limite legal previsto no art. 77 do Código Penal, circunstância que afasta, de plano, a concessão do benefício. Trata-se, portanto, de omissão irrelevante, incapaz de infirmar o julgado.

Quanto à dosimetria da pena, não se vislumbra omissão ou obscuridade.

O acórdão foi claro ao fundamentar a valoração negativa das consequências do crime, destacando que o prejuízo ultrapassou R$ 127.000,00, valor expressivo, especialmente considerando que a vítima contraiu empréstimos consignados que comprometeram sua renda, além de ter sofrido abalos à saúde, com relatos de convulsões e necessidade de tratamento médico. Tais circunstâncias extrapolam o resultado típico do delito, afastando a alegação de bis in idem.

A pretensão de aplicação automática da fração de 1/6 não encontra respaldo legal, sendo a fixação da pena-base ato discricionário vinculado do julgador, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso.

Por fim, no tocante ao indeferimento da substituição da pena, o acórdão apresentou fundamentação suficiente, ancorada na culpabilidade acentuada e nas consequências do crime.

A menção à existência de outros procedimentos, embora não constitua fundamento autônomo, foi utilizada como elemento complementar, não se revelando determinante para o desfecho.

De todo modo, não há demonstração de que tal referência tenha violado o princípio da presunção de inocência, sobretudo porque a negativa do benefício encontra suporte em fundamentos idôneos e independentes.

Em síntese, não se verificam as omissões, contradições ou obscuridades apontadas, evidenciando-se que a pretensão recursal busca, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado, providência incabível na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.